Tribunal: STF
Processo: Rcl 92633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nova Goiana Participações Societárias Ltda. contra decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Recife e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo 0000068-54.2014.5.06.0005, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, que analisou a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 

A reclamante narra que:

Trata-se de execução de créditos trabalhistas movida por PRISCILA ROSENO DE SOUZA em face de BEZERRA & SANTOS LTDA e outros. No curso da execução, após incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a Reclamante, NOVA GOIANA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, foi incluída no polo passivo da demanda, sem ter participado da fase de conhecimento do processo. 
Inconformada com sua inclusão, a Reclamante interpôs Reclamação Constitucional nº 83.830/RJ perante o Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, julgando procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. 
Após o julgamento do Tema 1.232 da Repercussão Geral, em 13/10/2025, que fixou tese sobre a impossibilidade de cumprimento de sentença trabalhista contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo exceções específicas, o juízo de primeiro grau, inicialmente, acatou a decisão do STF e suspendeu o processo. Contudo, posteriormente, em nova decisão (ID: ffd29ac), o Juízo da 05ª Vara do Trabalho de Recife - PE revogou o sobrestamento e determinou o prosseguimento da execução em face da Reclamante, sob o fundamento de que a decisão que a incluiu na lide já havia transitado em julgado em 11/07/2025, antes da fixação da tese do Tema 1.232, aplicando a ressalva contida no item 3 da referida tese. Além disso, a Reclamante foi condenada ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé pela oposição de Exceção de Pré-Executividade. 
Diante dessa decisão, a Reclamante interpôs Agravo de Petição perante o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Contudo, a 4ª Turma do TRT6, por unanimidade, decidiu pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão que rejeita a Exceção de Pré-Executividade possui natureza interlocutória e é irrecorrível de imediato na Justiça do Trabalho. O acórdão assim concluiu: [...]
Tal decisão agrava a situação da Reclamante, pois obsta o acesso às vias recursais ordinárias para corrigir a manifesta ilegalidade, tornando a Reclamação Constitucional o único meio eficaz para preservar a autoridade das decisões desta Suprema Corte (doc. 1, pp. 1-2 - sem os grifos do original).

Nesse contexto, sustenta, em suma, que:

[...] a decisão do Juízo da 05ª Vara do Trabalho de Recife - PE desrespeita frontalmente a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Rcl 83.830/RJ, que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral, e, por consequência, viola a tese fixada no referido Tema. O não conhecimento do Agravo de Petição pelo TRT6 apenas reforça a necessidade da intervenção desta Corte para sanar a violação constitucional (doc. 1, p. 2).

Argumenta que:

No caso em tela, a Reclamante não participou da fase de conhecimento do processo. A inclusão da Reclamante no polo passivo da execução ocorreu durante o período de suspensão do Tema 1.232, o que, por si só, já configuraria nulidade absoluta, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV, da CF).
A decisão reclamada fundamenta a improcedência da Exceção de Pré-Executividade na alegação de coisa julgada material, invocando a Tese 3 do Tema 1.232. Contudo, a interpretação dada pelo Juízo de primeiro grau é equivocada e desvirtua o propósito da tese fixada pelo STF. A ressalva da Tese 3 não pode ser utilizada para convalidar uma nulidade absoluta decorrente da inclusão de parte no polo passivo da execução sem o devido processo legal e sem a observância dos requisitos estabelecidos nas Teses 1 e 2. A decisão que incluiu a Reclamante, sem o devido processo legal, é inconstitucional e, portanto, inexigível, nos termos do artigo 525, §12, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. A autoridade da decisão do STF na Rcl 83.830/RJ, que cassou a decisão de segundo grau que transitou em julgado, reforça a impossibilidade de se invocar a coisa julgada para manter a Reclamante no polo passivo (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, requer:

b) A procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 05ª Vara do Trabalho de Recife - PE (ID: ffd29ac), que revogou o sobrestamento e determinou o prosseguimento da execução em face da Reclamante, e, consequentemente, determinar a exclusão da Reclamante do polo passivo da execução, em observância à autoridade da decisão proferida na Rcl 83.830/RJ e à tese fixada no Tema 1.232 da Repercussão Geral; (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, destaco que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A rigor, a reclamação constitucional não deveria ser conhecida, pois não foram esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do Codigo de Processo Civil). Isso porque atualmente não existe ordem de suspensão de processos, mas se discute a aplicabilidade ou não do precedente vinculante firmado em tema de repercussão geral.

Apesar disso, julgo o mérito da demanda, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil.

A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados estão em harmonia com o paradigma invocado, como será explicitado.  

Conforme relatado, a reclamante afirma que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado do processo de conhecimento, mas após o devido incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Alega que o ato reclamado, ao dar prosseguimento à execução, estaria violando a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

Depreende-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte que o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento é possível, desde que se observem a sucessão empresarial e o abuso da personalidade jurídica, reconhecidos no procedimento devido, ou seja, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

 O Tribunal reclamado adotou os seguintes fundamentos quando julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade:

A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar a existência de coisa julgada e sua prevalência sobre a tese superveniente firmada em sede de repercussão geral. 
A análise da cronologia processual revela que a decisão de mérito que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o redirecionamento da execução em face da ora Excipiente foi proferida em 24 de março de 2025. Contra tal decisão, a Excipiente interpôs Agravo de Petição (ID 1581830), o qual não foi conhecido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região por ser intempestivo, conforme se depreende do acórdão regional cuja ementa foi colacionada nos autos (ID 611a07d, Fls. 3277). 
A consequência jurídica do não conhecimento do recurso é a certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada, o que de fato ocorreu em 11 de julho de 2025, conforme atesta a certidão de ID 2417bad (Fls. 3278). A partir dessa data, a matéria atinente à responsabilidade patrimonial da Excipiente neste feito tornou-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. 
O julgamento do Tema 1232 pelo STF, por sua vez, foi finalizado apenas em 13 de outubro de 2025, ou seja, três meses após a consolidação da coisa julgada no presente caso. 
De forma crucial, a própria tese fixada pela Suprema Corte, em seu item 3, estabeleceu uma ressalva expressa para situações como a dos autos, ao dispor: 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas’.
Desse modo, o fundamento invocado pela Excipiente não apenas é posterior à formação da coisa julgada, como também a resguarda expressamente, tornando sua pretensão manifestamente infundada. A estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, protegidas pelo instituto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), impedem a reabertura desta discussão. 
Diante do exposto, julgo improcedente a Exceção de Pré-Executividade (doc. 7, pp. 2-3 - sem os grifos do original).

Posteriormente, foi interposto Agravo de Petição, assim decidido pelo TRT6:

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Petição interposto pela Executada em face de decisão do órgão de primeiro grau que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão central consiste em definir se o Agravo de Petição é cabível contra decisão que rejeita a Exceção de Pré-executividade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal verificou que a decisão do MM. Juízo singular que rejeitou a Exceção de Pré-executividade possui natureza interlocutória. 
4. O processo do trabalho, em regra, não admite a interposição de recurso imediato contra decisões interlocutórias, conforme o art. 893, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, no Tema 144, estabelece que a decisão que rejeita a Exceção de Pré-executividade, quando interlocutória, não admite impugnação imediata por recurso. 
6. A Agravante busca discutir matéria típica de Embargos à Execução, instrumento que, conforme o art. 884 da CLT, exige a garantia do juízo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo de Petição não conhecido.

Como se vê, o Tribunal de origem deu prosseguimento à execução somente após o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral, conforme determinado na Rcl 83.830/RJ.  

Ademais, manteve a decisão de mérito que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o redirecionamento da execução em face da reclamante, por considerar que tal decisão transitou em julgado e, consequentemente, “a matéria atinente à responsabilidade patrimonial da Excipiente neste feito tornou-se imutável e indiscutível”. 

Embora a interpretação conferida pelo juízo de origem à tese firmada possa, em alguma medida, revelar-se equivocada, é certo que o feito apenas voltou a tramitar após o julgamento do tema, tendo a reclamante sido incluída na execução somente após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, não se vislumbra teratologia na decisão reclamada.

Além disso, o julgamento do Tema 1.232 de RG ressalvou expressamente, em seu item 3, os casos transitados em julgado:

3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas. (grifei).

Diante disso, a presente controvérsia encontra-se em harmonia com o entendimento firmado no Tema 1.232 RG/PR. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO  TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO  RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL).  NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE  INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE  JURÍDICA. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO PRECEDENTE.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE  REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL,  DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE  DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO  RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO  PARA RECONHECER A ESTRITA ADERÊNCIA E JULGAR  IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (Rcl 83.411 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26/11/2025).

 DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA  RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TEMA 1.232 DA  REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO.  MÉRITO APRECIADO PELO PLENO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.  APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME   1. Reclamação ajuizada em virtude de suposta violação à  determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema  1232 da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, em razão da perda  superveniente de seu objeto, tendo em vista o julgamento de mérito do  RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232).  3. A parte agravante pleiteia a manutenção do sobrestamento do  feito, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no Tema  1.232 da Repercussão Geral ainda subsiste, em razão da ausência de  trânsito em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  4. A questão em debate consiste em aferir se a ordem de suspensão  nacional dos processos, determinada no âmbito do Tema 1.232 da  repercussão geral, permanece vigente após o julgamento de mérito do  processo paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR  5. O Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da  fungibilidade e nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo  Civil, tem convertido embargos de declaração com caráter infringente,  opostos contra decisão monocrática, em agravo regimental.  6. A ordem de suspensão nacional de todos os processos pendentes  que tratam do Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE-RG 1.387.795) foi  delimitada temporalmente até o julgamento do processo paradigma.  7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento  do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral, fixando tese sobre a  inclusão de empresa pertencente a grupo econômico no polo passivo da  execução trabalhista. 8. Com o julgamento de mérito da controvérsia pelo Plenário do  Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão  nacional dos processos, impondo-se às instâncias de origem a observância  do precedente firmado. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se  no sentido de que as decisões proferidas no âmbito da sistemática de  repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser imediatamente  aplicadas aos processos em curso.  
IV. DISPOSITIVO  10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao  qual se nega provimento (Rcl 86.418 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/11/2025).

Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator